Tribunal: TJSP
Processo: 1006900-58.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de reparação de danos. Colisão lateral entre veículo e caminhão. Sentença de procedência. Réu que reputa culpa exclusiva do condutor do caminhão do autor porque estava em velocidade acima da permitida, conforme tacógrafo. Boletim de ocorrência que registrou a velocidade da pista para veículos leves e pesados. Velocidade do caminhão

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de reparação de danos. Colisão lateral entre veículo e caminhão. Sentença de procedência. Réu que reputa culpa exclusiva do condutor do caminhão do autor porque estava em velocidade acima da permitida, conforme tacógrafo. Boletim de ocorrência que registrou a velocidade da pista para veículos leves e pesados. Velocidade do caminhão apenas 13% acima da permitida para veículo pesados, mas abaixo da máxima para veículos leves. Velocidade do caminhão que não guarda relação com o acidente. Testemunha do réu que não presenciou o acidente. Condutores que deram suas versões aos policiais militares. Réu que declarou que perdeu o controle do veículo, rodou na pista e colidiu com a lateral do caminhão, não reputando culpa ao condutor do caminhão naquela ocasião. Interesse do condutor em comprovar que conduzia o veículo com plena capacidade psicomotora. Condutor do caminhão, que se submeteu ao etilômetro com resultado negativo. Réu que se recusou ao teste do etilômetro, sendo autuado pelo art. 165-A do CTB. Culpa exclusiva do réu bem reconhecida. Infração ao art. 28 do CTB. Danos materiais comprovados. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.